Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ALUGUEL MENSAL. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO. VALIDADE. ARTIGO 473 DO CPC. ADEQUAÇÃO. OBJETO PERICIADO. SITUAÇÃO ATÍPICA. AVALIAÇÃO EXPEDITA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Conquanto o Código de Ritos admita a oposição de embargos de declaração na hipótese de erro material, este se caracteriza pelo equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos puramente objetivos, tais como erros de digitação, cálculo inexato, nomes ou palavras trocadas, o que não se confunde com o entendimento exarado pelo julgador sobre determinada matéria.
3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em vício e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.